Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08356
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-08-11
Data de publicação: 2015-08-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/8356

Acusado: Iônio Gamboa Freire

Ementa: Exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem a devida
autorização da CVM. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma
do inciso VII do art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:

1.
Aplicar ao acusado Iônio Gamboa Freire a penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento pelo prazo de cinco anos, pela intermediação de
valores mobiliários sem a necessária autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 16, inciso III, parágrafo único, da Lei no 6.385/76.

O Colegiado deliberou também a comunicação do resultado do julgamento
para a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao
Ofício/CVM/SGE/no 03/2015, de 22 de janeiro de 2015 (fl. 164), para as providências
que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane Iwakura,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8356

Acusado: Iônio Gamboa Freire.

Assunto:
Exercício da atividade de intermediação de valores mobiliários sem a
devida autorização (infração ao artigo 16, inciso III, parágrafo único, da
Lei no 6.385/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários - SMI, em face de Iônio Gamboa Freire (“Acusado”),
por ter exercido a atividade de intermediação de valores mobiliários sem a
competente autorização da CVM (fls. 154/159).

II.
Dos Fatos:

2.
Em 07.2.2006, no âmbito do Processo Administrativo CVM no SP2006/739, foi
emitido o Ato Declaratório CVM no 9.169, publicado no DOU de 14.7.2007,
determinando ao Acusado a imediata suspensão do exercício da atividade de
intermediação de valores mobiliários, diante da constatação que ele intermediava
ações sem a competente autorização (fls. 10 e 11).

3.
Posteriormente à adoção de tal providência, a CVM recebeu denúncia da
empresa M.R. S/A noticiando que S.C.S., após obter dela a relação de seus acionistas,
passou a procurá-los demonstrando interesse em adquirir suas ações, em operação
fora de bolsa.

4.
A partir desta denúncia, foi realizada inspeção no escritório do denunciado,
onde se constatou que, além dele, também o Acusado continuava a intermediar
ilegalmente ações, em desrespeito, inclusive, ao Ato Declaratório da CVM que lhe
determinara a cessação da prática irregular.

5.
Documentos obtidos dos bancos custodiantes, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú
Unibanco e Santander, e da BM&FBovespa, com destaque para as Ordens de
Transferência de Ativos Escriturais – OTAE e procurações, comprovaram que o
Acusado manteve-se na prática ilícita, adquirindo fora de bolsa ações de diversas
companhias (Magnesita, São Carlos Empreendimentos, Loja Americanas, Contax,
Eletropaulo, Energias do Brasil e Petrobrás), como se extrai do quadro resumo contido
no item 6 do relatório de acusação (fls. 17/28 e 30/121).

6.
Constatou-se que o Acusado utilizava-se de procuração em causa própria para
adquirir as ações, pelas quais pagava valores irrisórios, como se verifica nas
respectivas OTAE, se comparados àqueles praticados em bolsa, ações estas que, após
serem transferidas para o seu nome eram vendidas em bolsa.

7.
Em razão de ter restado caracterizada a continuidade da prática irregular, a
SMI1 aplicou ao Acusado a multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ele recorreu desta
decisão, recurso que foi negado pelo Colegiado, que também rejeitou o seu pedido de
reconsideração interposto contra aquela decisão. Destaco que, até a data de
elaboração deste relatório, a multa ainda não havia sido paga (fls. 29 e 124/130).

III. Da Acusação:

8.
Diante destes fatos, a SMI concluiu que o Acusado deve ser responsabilizado
pelo exercício da atividade de intermediação de valores mobiliários, sem a devida
autorização da CVM, em desacordo com o contido no art. 16, inciso III, parágrafo
único, da Lei no 6.385/76.

IV.
Da Manifestação da PFE:

9.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE2
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM
n.o 538/2008 e sugeriu a expedição de ofício ao Ministério Público (fls. 146/152).

V.
Da Comunicação ao Ministério Público:

10.
Em 24.1.2015, o Superintendente Geral da CVM3 encaminhou cópia do Termo
de Acusação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (fls. 164).

VI.
Da Defesa:

11.
Iônio Gamboa Freire, apesar de regulamente intimado, de ter outorgado
procuração a Sidney Cardoso da Silva para representá-lo nos autos, e de ter solicitado
e obtido dilação de prazo para apresentação de defesa, não a apresentou (fls. 162,
165 e 167/176).

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 Ofício/CVM/SMI/MCE/no03/2010.
2 Parecer/No 237/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
3 Ofício/CVM/SGE/No 03/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8356

Acusado: Iônio Gamboa Freire.

Assunto:
Exercício da atividade de intermediação de valores mobiliários sem a
necessária autorização da CVM (infração ao artigo 16, inciso III,
parágrafo único, da Lei no 6.385/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Iônio Gamboa Freire foi acusado por exercer a atividade de intermediação de
valores mobiliários sem a competente autorização da CVM, em infração ao disposto no
art. 16, inciso III, parágrafo único, da Lei no 6.385/76.

2. O comando legal citado dispõe que depende de prévia autorização da CVM o
exercício da atividade de mediação ou corretagem de operações com valores
mobiliários, e que estas atividades, quando exercidas fora de bolsa, é de competência
exclusiva de agentes autônomos e sociedades com registro na CVM.

3. Em voto proferido1 em razão de consulta formulada por instituição custodiante, o
Diretor-Relator Luiz Antonio Campos lembra que a qualquer pessoa é lícito comprar e
vender valores mobiliários privadamente, ressalvadas aquelas pessoas que, por força
de regulação específica, são obrigadas a negociar em mercados públicos (fls. 08 e 09).

4. Ao se reportar ao comando do citado art. 16, mais precisamente à autorização
para o exercício da atividade de intermediação, o Diretor destacou que uma atividade,
para ser conceituada como tal, exige a habitualidade e prática de tais atos
profissionalmente.

5. No desenvolvimento do seu raciocínio, o Diretor reconhece que quem adquire
valores mobiliários tem o interesse de vendê-los, ou ao menos cogita fazê-lo, mas
reconhece também que a compra para a revenda imediata, em certas circunstâncias,
pode caracterizar a atividade de intermediação, que para ser considerada lícita
necessita ser previamente autorizada pela CVM.

6.
A partir desta orientação, que como se viu, deu o norte para a caracterização
do que seria uma intermediação de valores mobiliários, diferenciando-a de uma
operação privada, a SMI estabeleceu os seguintes critérios para definir se num caso
concreto estar-se-ia diante da primeira ou da segunda hipótese: (i) 10 (dez) ou mais
operações de compra e/ou venda de valor mobiliário em mercado de balcão ao longo
de um ano; (ii) negociações ocorridas em mais de um mês do período analisado, e (iii)
operações com determinada contraparte na mesma data, mesmo envolvendo ativos
diferentes, serão consideradas como uma única operação.

7.
A SMI ressalta que esta metodologia foi testada e aprovada, pois nos casos em
que alguém recorreu da determinação para suspender o exercício da atividade de
intermediação, por estar atuando irregularmente, ou mesmo quando recorreu da
aplicação de multa imposta pelo descumprimento da ordem, o Colegiado não acatou
os recursos, mantendo a decisão da área técnica, por entender válidos os critérios
utilizados para caracterizar a prática do ilícito2.

8. No caso tratado neste processo sancionador, a SMI logrou comprovar que o
Acusado atuava intermediando irregularmente ações, como se verifica nas vastas
provas coligidas aos autos, obtidas nas diversas instituições (intermediários,
custodiantes, bolsa) que foram acionadas pelo Acusado para concretizar as suas
operações de compra e venda.

9.
A partir dos documentos suportes das operações, tais como procurações em
causa própria, ordens de transferência de ações, extrato de movimentação da central
depositária, foi possível constatar que o modus operandi do Acusado era de quem
intermediava negócios, atuação considerada irregular por lhe faltar a competente
autorização, e não de quem realiza operações privadas, estas sim consideradas lícitas.
Os documentos citados demonstram que o Acusado empreendeu uma peregrinação
em diversas cidades, de diversos estados da Federação3, na busca dos proprietários, e
conseguiu adquirir ações de emissão de diferentes companhias4, fora do mercado de
bolsa, entre os anos de 2007 e 2011.

10.
As provas também apontam que o Acusado tinha a nítida pretensão de adquirir
as ações para, num curto espaço de tempo, revendê-las, como se infere do
demonstrativo contido no item 6 da peça acusatória, onde se vê as datas das compras
e vendas por ele realizadas. Nesse sentido, reporto-me novamente ao voto do Diretor
Luiz Antonio, na passagem em que ele discorre sobre a caracterização da
intermediação, quando afirma “[...] se acresça que a irregularidade não estaria na
compra, mas sim na revenda imediata; esta sim, que, somada à habitualidade e ao
profissionalismo, caracterizaria a atividade de intermediação irregular.”.

11.
Julgo reprovável a atuação do Acusado sem a competente autorização, pois a
CVM, na busca da proteção ao investidor e desejosa do regular funcionamento do
mercado, estabeleceu requisitos a serem preenchidos por aqueles interessados em
exercer tal atividade, para avaliar a qualificação profissional e a reputação ilibada,
objetivando assim dar a segurança necessária aos investidores atendidos por esses
profissionais.

12. Nessa esteira, a regulamentação da CVM5 exige daquele que pretende atuar
como agente autônomo de investimento a conclusão do ensino médio, a aprovação no
exame de qualificação e a adesão ao código de conduta profissional editado pela
entidade credenciadora. Com relação à demonstração de reputação ilibada, exige-se
que ele não tenha sido punido com a pena de suspensão ou inabilitação para exercer
cargos em entidades financeiras ou de mercado, não ter sido condenado pela prática
de determinados crimes e, por fim, não estar impedido de administrar seus bens ou
deles dispor em razão de decisão judicial.

13.
Assim, considerando tudo o que foi exposto, e a gravidade das irregularidades
cometidas, consistente no exercício da atividade de intermediação de valores
mobiliários sem a necessária autorização da CVM, voto pela condenação de Iônio
Gamboa Freire à penalidade de proibição temporária para o exercício da atividade de
agente autônomo de investimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do inciso
VII, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, por infração ao disposto no artigo 16, inciso III,
parágrafo único, desta mesma lei.

14.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 03/2015, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de
sua competência.

É o meu Voto.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
------------------------------
1 Processo Administrativo CVM no RJ2002/7547.
2 Processos Administrativos CVM números RJ2014/290 (fls. 134/137); RJ2014/369 (fls.
138/140) e RJ2014/2537 (fls. 142/144).
3 Rio de Janeiro - RJ; São Paulo-SP; São José dos Campos - SP; Ibitinga-SP; Resende - RJ;
Niterói-RJ;Livramento de Nossa Senhora - BA;Sorocaba - SP e Patos - PB.
4 São Carlos Empreendimentos, Lojas Americanas, Vale, Tractebel, Magnesita, Eletrobrás,
Contax, Eletropaulo, Energia do Brasil e Petrobras.
5 Instrução CVM no 497/11.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8356
realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8356
realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/8356 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação da penalidade de proibição temporária para o acusado, nos termos do
voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE